Tribunal: TJDFT
Processo: 0731385-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731385-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. O Juízo Suscitante (Primeira Vara Cível de Taguatinga) narra que, na origem, RENATO PEDRO FAITA ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização em face de G44 Brasil S.A e outros; originalmente distribuída, o Juízo Suscitante declinou da competência em favor do Juízo Suscitado (Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal); restou suscitado o conflito negativo de competência, distribuído sob o no. 0748728-64.2020.8.07.0000. Afirma que, na ocasião, a 2a Câmara Cível declarou competente o Juízo Suscitado da Vara de Falências. Aduz que, com o julgamento do IRDR 20, Processo no. 0740629-08.2020.8.07.0000, o serventuário daquela Vara, remeteu os autos de volta à Primeira Vara Cível de Taguatinga. Sustenta que falece competência ao serventuário para determinar o retorno dos autos, sendo o declínio da competência ato privativo do magistrado, que não é passível de delegação. Acrescenta que, apesar das teses firmadas no julgamento do IRDR 20, há coisa julgada formada no Conflito de Competência no. 0748728-64.2020.8.07.0000. Distribuído o presente conflito, foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório as medidas urgentes (ID 39777254). O Juízo Suscitado prestou as informações (ID 40777065). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela sua não intervenção (ID 41339337). Em 30/11/2022 foi determinada a redistribuição do processo (ID 41703881) e, em 02/12/2022, os autos foram redistribuídos a este relator. Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso V, alínea c, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. É precisamente o caso do presente incidente, como se passa a expor. A questão posta em análise no presente conflito foi objeto de apreciação pela Câmara de Uniformização, no julgamento do IRDR 20 (Processo no. 0740629-08.2020.8.07.0000), tendo sido fixadas as seguintes teses: a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira (g.n.). O feito restou assim ementado: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE RECEBIMENTO DA RENTABILIDADE OFERTADA - VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - ROL TAXATIVO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - NATUREZA EMINENTE CÍVEL DAS DEMANDAS - COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS - INVESTIDORES OCASIONAIS - VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA - CDC - INCIDÊNCIA. 1. A pretensão de devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade. Tampouco se enquadra nas hipóteses previstas na Lei n. 11.697/2008 (LOJDF), art. 33, e na Resolução n. 23/2010, art. 2o, deste Tribunal, que versam sobre a competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cujo rol, por ser taxativo, deve ser interpretado restritivamente. 2. Não possui natureza empresarial pretensão respaldada na dissonância entre a oferta e a prestação dos serviços. Dada a natureza eminentemente cível das demandas, a competência para apreciação de pretensões similares, de restituição de valores nas quais a G44 Brasil e/ou respectivo grupo econômico figurem como parte, é definida a favor das varas cíveis. 3. Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como "instituição financeira", mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do "investidor ocasional", ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica. 4. "O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)" (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021). 5. Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto. 6. O desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado respalda-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC. 7. Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil. (Acórdão 1434339, 07406290820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 8/7/2022) O julgamento do Conflito de Competência anterior não importa em preclusão, uma vez que se trata de competência absoluta e, portanto, improrrogável. Nesse sentido: decisão proferida no Processo no. 0729303-80.2022.8.07.0000, Desembargador Relator: Diaulas Costa Ribeiro, DJ de 07/11/2022. Assim, de acordo com a alínea "a" das teses acima transcritas, com amparo no artigo 932, do Código de Processo Civil, monocraticamente, conheço do conflito negativo e declaro a competência do Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga para processar e julgar a ação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator